Tribunal: TJMT
Processo: 1024325-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024325-44.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Nota Promissória, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiz de Direito do Juizado Especial de Jaciara/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA -

PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL - LEIS NoS 9.009/1995 E 12.153/2009 – JUÍZO DA 1a VARA COMPETENTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 8o da
Lei no 9.099/1995
e no art. 5o da Lei Federal no 12.153/2009 só podem demandar nos Juizados, sejam Especiais Cíveis ou Especializados da Fazenda Pública, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência levantado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT em face do Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que declinou a competência para julgar os autos da Ação Monitória no

1002533-04.2020.8.11.0010 ajuizada pela
INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA

em face do
MUNICIPIO DE JACIARA.

Em síntese, argumenta o suscitante que, nas hipóteses em que a parte autora não for microempresa ou empresa de pequeno porte, a competência para julgar o feito será da Justiça Comum.

O juízo suscitado prestou informações, conforme certidão no ID no
6
69439497
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência do presente Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo da Vara Cível da Comarca de Jaciara (ID
70039463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência levantado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT em face do Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que declinou a competência para julgar os autos da Ação Monitória no

1002533-04.2020.8.11.0010 ajuizada pela
INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA

em face do
MUNICIPIO DE JACIARA.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que a parte autora não figura entre aqueles que podem ser partes no Juizado da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao Suscitante.

A Lei no 9.099 que rege a atividade jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais elenca no art. 8o quem pode figurar no polo ativo das demandas, vejamos:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1
o
da Lei n
o
10.194, de 14 de fevereiro de 2001
.
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

De igual modo, a Lei Federal no 12.153/2009, a qual dispõe acerca da criação dos Juizados da Fazenda Pública, preconiza que somente as microempresas e empresas de pequeno podem demandar no Juizado da Fazenda Pública.

Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

In casu
, embora a causa seja abaixo a 60 (sessenta salários mínimos), se trata de empresa enquadrada no “Porte Demais” junto à Receita Federal, que por sua vez, não pode figurar no polo ativo da ação, seja nas Comarcas que tenham Juizados Especiais Cíveis e Criminais ou Juizados Especializados da Fazenda Pública.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar o feito.
(N.U 0136204-15.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

Assim, diante das regras estabelecidas no art. 8o da
Lei no 9.099/1995
e no art. 5o da Lei Federal no 12.153/2009, não remanesce dúvidas que a competência para julgar a aludida ação de cobrança é da 1a Vara da Comarca de Jaciara.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021